Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703266-88.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PEREIRA PINTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por PEDRO PEREIRA PINTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença requerido pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, declarou a ilegitimidade do recorrente para o pedido de instauração da fase executiva relativamente ao título judicial oriundo da ação coletiva sob o número 32.159/1997, porque ao tempo do ajuizamento da ação o apelante não era filiado ao SINDIRETA – DF, sindicato autor da demanda coletiva. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, para reconhecê-lo como parte legítima para a causa, sob o principal fundamento de que a atuação sindical na condição de substituto processual é destinada à amplitude da categoria profissional, e não apenas aos respectivos filiados. A par disso, atualmente, é filiado ao SINDIRETA – DF. O Distrito Federal apresentou as contrarrazões de ID 61380134. É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, verifico que a matéria tratada no presente recurso se enquadra no tema objeto da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000. Neste último, da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT emanou ordem expressa de suspensão dos processos com identidade temática. Por oportuno, eis o teor da emenda do IRDR, in verbis: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. No caso dos autos, como visto, discute-se a legitimidade de servidor público, anteriormente filiado ao SINDSER/DF, para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva de ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Dessa forma, a suspensão determinada deve ser observada. DISPOSITIVO Com essas considerações, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21) para aplicação da tese firmada no respectivo acórdão paradigma, nos termos do artigo 985, I, do CPC. Publicado o acórdão do referido IRDR, a Secretaria deverá fazer nova conclusão dos autos. Intimem-se as partes. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator